Tribunal: TJPA
Processo: 0800285-81.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800285-81.2020.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: LUCELIA AUGUSTA ANDRADE SARUBBI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. RJU DE ORIXIMINÁ. CARGO EM COMISSÃO QUE EXIGE HABILITAÇÃO EM GRAU UNIVERSITÁRIO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 21 a 28/08/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de recurso
de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Município de Oriximiná ao pagamento de adicional de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento) do vencimento-base com reflexos no terço de férias e 13º salário.

Irresignado o Município apela alegando a ausência de direito ao recebimento do adicional em razão do vínculo da servidora ser exclusivamente comissionado e em cargo cuja admissão exige nível superior, razão pela qual requer o provimento recursal para reforma da sentença.

Em sede de contrarrazões a apelada sustenta que faz jus ao percebimento do adicional previsto no art. 75 do RJU Municipal (Lei nº 6.116/99) por se enquadrar na hipótese legal que prevê o pagamento a todos os titulares de cargo, independentemente da sua natureza, ou seja, em provimento efetivo ou comissionado, pelo que pugna pela manutenção da sentença.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse púbico apto a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço o recurso.

Cinge-se a controvérsia quanto à existência do direito de servidor comissionado investido em cargo que exige nível superior ao percebimento do adicional de escolaridade prevista no Regime Jurídico Único do Município de Oriximiná – Lei Municipal nº 6.116/99.

O RJU de Oriximiná assim determina:

“Art. 59 – Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações:

VIII – Adicional de Escolaridade;

Art. 75 -
O adicional de escolaridade previsto nesta Lei é devido ao titular do cargo, para, cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão de grau universitário
, calculado no percentual de 80% (oitenta por cento) a incidir sobre o vencimento base da função.”

A lei municipal não distingue a natureza do cargo, portanto, tanto servidores efetivos quanto comissionados fazem
jus
ao recebimento do adicional de escolaridade quando o cargo no qual estão investidos exija habilitação correspondente a conclusão de grau universitário.

É o que ocorre na hipótese. A apelada, comprovando possuir nível superior e ocupar cargo comissionado que exige habilitação correspondente à conclusão de grau universitário possui direito ao recebimento do adicional de escolaridade.

Nesse sentido são os julgados deste TJPA, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPANEMA.

GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. CABIMENTO DA GRATIFICAÇÃO, POR DEMONSTRAR QUE POSSUI DIPLOMA DE NÍVEL SUPERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. De acordo com a Lei Municipal n° 5.795/99, observa-se que a gratificação de nível superior está prevista no art. 28 da lei em comento, sendo que, a única exigência legal para o seu pagamento é que o servidor tenha graduação em nível superior, não fazendo qualquer restrição em função de cargo efetivo, logo, merece receber o sentenciado a citada gratificação.

2. Sentença mantida.

1.

Recurso de apelação conhecido e desprovido. À unanimidade.

(TJPA, ApCiv 0003112-44.2018.8.14.0013, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, julgado em 09/12/2020).

***

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, PARA GARANTIA DA INCLUSÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO NO IMPORTE DE 40%, BEM COMO, O PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTIDOS NA LEI MUNICIPAL N.º 1.414/05. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA MULTA NA FIGURA DO GESTOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO MUNICÍPIO DE MARAPANIM. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O Magistrado de origem determinou, com base na Lei Municipal nº 1.414/05, a inclusão da Gratificação de Nível Médio no importe de 40% na folha de pagamento da Autora, bem como, o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 a ser suportada pelo Prefeito Municipal.

2. Nos termos do art. 161, da Lei 1.414/1995, a gratificação de nível médio é devida ao servidor que possuir curso de 2º grau completo ou equivalente, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

3. O cotejo probatório demonstra o preenchimento de todos os requisitos contido na legislação municipal, uma vez que a Autora anexou Decreto de nomeação e cópia do diploma de conclusão do curso de habilitação para o Magistério. Manutenção da sentença neste aspecto. Precedentes.

4. Reconhecimento da impossibilidade de arbitramento na figura do gestor público. A responsabilidade civil dos gestores da Administração Pública é subsidiária, inexistindo fundamento legal para responsabilização do Prefeito Municipal, que não figurou como parte na relação processual em que foi imposta a cominação, sob pena de violação do direito constitucional da ampla defesa.

5. O valor da multa diária foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, contudo, não houve delimitação a sua aplicação em caso de descumprimento. Deste modo, em observância aos referidos princípios, a multa diária deve ser delimitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

6. Sentença parcialmente reformada em sede de Remessa Necessária, para determinar que a multa diária seja arbitrada, tão somente, ao responsável pelo cumprimento do ato (Município de Marapanim), bem como, delimitar a multa diária ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

(TJPA, RemNec 0003188-90.2013.8.14.0030, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 21/09/2020).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo a sentença íntegra pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/08/2023